Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S/A SILVA em face de decisão interlocutória (transcrita na inicial ID 23388625, págs.4/6), proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizada por CRISTOVÃO MENDES DE OLIVEIRA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve as astreintes já fixadas. Alega o agravante, em síntese, que interpôs recurso para informar sobre a obrigação impossível quanto à devolução do bem. Argumenta que em seguida requereu a remessa dos autos para que a contadoria apresentasse o valor da multa, e os cálculos atingiram o patamar de R$ 27.186,37 (vinte e sete mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos). Explica que após a intimação para se manifestar sobre o laudo, relatou que houve um equívoco em relação à data final da aplicação da multa, qual seja 31/03/2017, contudo o magistrado a quo entendeu tratar-se de matéria preclusa. Adverte que a ausência de pagamento voluntário acarretou o bloqueio de R$ 34.185,25(trinta e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). Ressalta que a multa foi deferida para que o banco agravante devolvesse o bem no prazo de 5 dias, arbitrando multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa por dia, se limitação, entretanto não houve a intimação pessoal, razão pela qual a multa arbitrada é nula de pleno direito. Entende que deve ser aplicado o enunciado de súmula no 410 do STJ, que determina a prévia intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Aduz que o valor da multa é flagrantemente excessivo e promoverá o enriquecimento sem causa, o que é vedado no Código Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão recorrida. No mérito, lhe seja dado provimento ao recurso para que a decisão agravada seja reformada e seja afastada a multa arbitrada, ou, subsidiariamente, a sua redução. Caso este não seja o entendimento, considerar a obrigação, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Preparo (ID 23388629 e 23388630) DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, não vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. A decisão que se pretende reformar é a seguinte: “Sob o ID: 73503471, a parte executada impugna o presente cumprimento de sentença, sob o fundamento de (i) inexigibilidade das astreintes, à míngua de intimação pessoal, (ii) enriquecimento sem causa do credor, com a (iii) limitação da multa ao montante da obrigação principal. Resposta no ID: 77304644. É o breve relatório. Decido. Exsurge dos autos que a sentença proferida no ID: 32085677extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando a entrega imediata do veículo objeto da demanda em favor do autor, mediante expedição de mandado de restituição. Irresignada, a parte executada interpôs recurso de apelação (ID: 32085693), alegando, para tanto, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer ante a equivocada venda do veículo em leilão extrajudicial, não logrando êxito recursal, conforme com o acórdão n. 1065116 (ID: 32085541). Adiante, verifico a prolação de decisões (ID: 32085713 e ID: 32085745) determinando a entrega do bem móvel, em complemento à sentença. Conquanto vergastada ID: 32085745) por agravo de instrumento, o recurso manejado sequer foi conhecido, dada sua inadmissibilidade (ID: 32085901). A decisão de ID: 32085911 repisou a exigibilidade das astreintes, fixando o termo inicial de sua incidência, bem como sua dimensão temporal, sem irresignação recursal pela parte executada no prazo legal (ID: 50010416), com o envio dos autos à Contadoria Judicial e consequente apuração do crédito devido (R$ 27.186,37 -ID: 32085924). Deflagrada esta fase processual (ID: 51393466), a parte executada deixou transcorrer em branco os prazos para pagamento e impugnação (ID: 58585995). Instada a dizer sobre a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (ID: 67871397), dada a impossibilidade de cumprimento aventada pela parte executada, a parte credora manifestou-se no ID: 69470470, deduzindo pleito de penhora eletrônica de valores do importe referente às astreintes (R$ 29.359,63) e conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no montante de R$ 36.767,36, pretensões admitidas conforme com a decisão de ID: 71856438. Nessa ordem de ideias, a impugnação deve ser rejeitada. Em primeiro lugar, verifico que a parte executada possui ciência inequívoca do comando judicial de restituição desde a prolação das respectivas decisões, tendo, ademais, interposto o recurso cabível, sem sucesso. A respeito do tema, ressalto que "o comparecimento espontâneo, inclusive com apresentação de contestação e interposição de recurso específico, induz à conclusão inequívoca de ciência da decisão que impôs multa cominatória, tornando desnecessária a realização da intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça" (Acórdão 1293588, 07246717920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE,5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.), afastando, pois, a nulidade alegada. Em segundo lugar, não vislumbro fundamento jurídico apto à revisão das astreintes cominadas, à míngua de subsunção às hipóteses previstas no art. 537, § 1o, incisos I e II, do CPC/2015, a saber, insuficiência ou excesso da multa, bem como cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Frise-se, por relevante, que a parte executada deu causa exclusiva à cominação da sanção processual, promovendo a alienação do bem antes mesmo da consolidação da propriedade fiduciária, a qual restou negada em sentença já transitada em julgado. Em terceiro lugar, embora possível a revisão da sanção processual, tal instituto possui limitações, devendo ser impugnada no momento processual adequado, inclusive em sede recursal, uma vez que, conforme já decidiu o e. TJDFT, "a possibilidade de revisão da decisão que fixa astreintes -pelo juiz que originariamente a estabeleceu -não significa autorização para ignorar o prazo legalmente estabelecido para a interposição de insurgência recursal. Cada pronunciamento judicial deve ser impugnado pela via própria, adequada ao propósito da espécie recursal eleita e desde que observados os requisitos e pressupostos de admissibilidade, dentre os quais a tempestividade" (Acórdão 1298945, 07011039720208079000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA,2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 16/11/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, resta evidenciado este Juízo já se pronunciou por diversas vezes sobre as astreintes em comento (ID: 32085713,ID: 32085745, ID: 32085911 e ID: 71856438), com inadmissibilidade do pleito recursal (ID: 32085901) e inércia do executado nas demais ocasiões. Forte nesses fundamentos, rejeito a impugnação de ID: 73503471.Oficie-se, de imediato, à respectiva instituição financeira para que promova a transferência da importância depositada nos autos (ID: 74171268), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, observando os dados bancários declinados na petição de ID: 77304644.Transcorrido em branco o prazo recursal, renove-se a penhora de valores pelo sistema BACENJUD, com atenção ao valor atualizado da dívida (R$ 29.359,63 -ID: 77304644). Sob meu ponto de vista e nessa análise superficial que se faz nesse momento processual a decisão proferida não merece reparos. De fato, também, não se vislumbra fundamentos para a revisão das astreintes fixadas, até porque o banco agravante deu causa exclusiva à cominação da sanção legal. A demanda foi discutida, notadamente por se tratar de cumprimento de sentença e possível violação à coisa julgada. Ademais, não constam nos autos evidências que autorizariam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, além disso não foi demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois como dito anteriormente trata-se de ação de cumprimento de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.